Tribunal: TJMT
Processo: 1012690-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012690-66.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1012690-66.2020.8.11.0000
Agravante: Roney Lopes de Amorim
Agravado: Banco Bradesco S.A.
Processo na origem no 1001108-60.2020.8.11.0003
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
Agravo interposto por Roney Lopes de Amorim contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro e Danos Morais, que move em desfavor de Banco Bradesco S.A., indeferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor.
Afirma que é aposentado por invalidez perante o INSS e recebe renda mensal de um salário mínimo.
Alega que se deparou com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por parte do banco agravado, referentes a contrato de empréstimo consignado, que afirma não ter contratado, nos valores de R$ 153,05, R$ 137,17 e de R$ 138,57.
Assevera que registrou boletim de ocorrência, a fim de averiguar a situação, porque não reconhece os empréstimos e considera indevidos os descontos realizados.
Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela postulada na ação, porquanto a probabilidade do direito está demonstrada pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, porque não foram contratados, bem como que o risco da demora se caracteriza porque está sendo privado de valores significativos de sua aposentadoria, que comprometem quase 50% de sua renda.
Pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, para determinar a suspensão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados pelo banco agravado em seu benefício previdenciário.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Verifica-se que o i. juízo a quo indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.
No caso, extrai-se dos documentos colacionados pelo agravante, entre eles o Boletim de Ocorrência no 2019.370203, elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis (Id. 28798703 - Pág. 2 – processo origem) e os Extratos do INSS (Id. 28798703 - Pág. 1 – processo origem), que, de fato, são realizados descontos no benefício previdenciário do agravante nos valores de R$ 153,05, R$ 137,17 e de R$ 138,57.
Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária e sem o cotejo das teses de ambas as partes, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do recurso.
Por outro lado, em decorrência da natureza alimentar da verba sobre a qual se realizam os descontos, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, máxime em razão da atualidade dos descontos. Assim, verifica-se que a não suspensão dos descontos poderá trazer prejuízos de difícil ou incerta reparação à agravante, ainda se for o caso de provimento do recurso, por ocasião do julgamento do mérito.
Assim, demonstrada a presença dos requisitos, compreende-se que capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento.
Posto isso, concede-se o efeito ativo ao agravo, para suspender, até o julgamento do mérito recursal, os descontos realizados pelo agravado no benefício previdenciário do agravante.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator